Tribunal: TJMT
Processo: 0000629-68.2017.8.11.0107
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000629-68.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AMARILDO BIANCHIN - CPF: 417.981.800-06 (APELADO), FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ - CPF: 064.862.911-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

- RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE DE 86,35 HECTARES de 2011 a 2016 – DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE EMBARGO – INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RESERVA LEGAL – AUTUAÇÕES PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVER DE APRESENTAR O PRAD – CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO PELO DANO AMBIENTAL MATERIAL – DANO MORAL COLETIVO –NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reparação ambiental deve ser integral, sendo cabível a condenação em apresentar o Plano de Recuperação da Área Degrada – PRAD e a indenizar os danos ambientais materiais.

Relatório Técnico do órgão ambiental que aponta dano passível de recuperação.

Para a configuração do dano moral coletivo é necessária a demonstração de intranquilidade social, o que não restou demonstrado.

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 0000629-68.2017.8.11.0107, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais.

O Ministério Público alega que se caracterizou o dano moral coletivo, requerendo o provimento do recurso para condenar o apelado a indenizar o dano moral.

Sem contrarrazões. (Id 216289794)

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, a fim de condenar o apelado a indenizar danos morais coletivos.

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

O Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública Ambiental contra Amarildo Bianchin, narrando que recebeu o processo administrativo 02001.002982/2016-65 do IBAMA, no qual consta que a equipe de fiscalização constatou o descumprimento do embargo imposto pelo Termo 605654/C de uma área de 1.294,93 hectares na Fazenda Bianchin, localizada no Município de Nova Ubiratã/MT.

O Auto de Infração foi juntado com a inicial, Id 216289241, fl.12, como também o Relatório de Apuração de Infrações de 2016, fl.17 do

Id, o qual menciona a autuação do apelado que desmatou sem autorização, descumpriu embargo, impediu a regeneração da vegetação em áreas embargadas e fez funcionar atividade utilizadora de recursos naturais sem licença ambiental.

Na materialização das infrações de tal relatório, consta que houve a supressão de 86,359 hectares

de vegetação nativa entre 2011 e 2016, sem autorização, no imóvel denominado Fazenda Bianchin.

No resumo das infrações constatadas consta destruir 86,359 hectares de floresta objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental; descumprir embargo de uma área de 1.294,93 ha; impedir a regeneração natural da vegetação nativa na mesma área; funcionar atividade agropecuária numa área de 3.612.268 hectares, sem licença dos órgãos ambientais.

Além disso, o relatório aponta a inobservância do percentual passível de exploração econômica (20%), violando a área de reserva legal da propriedade rural.

Quanto ao dano, o relatório aponta se tratar de dano passível de recuperação.

O órgão ambiental aplicou multa ao apelado, por cada infração apurada no relatório.

O juízo de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela, determinando que o apelado se abstivesse de descumprir a ordem de embargo do órgão ambiental e protocolasse, no prazo máximo de 90 dias, junto ao órgão ambiental, o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária.

Na sentença, o juízo de primeiro grau fundamentou que:

“As imagens fotográficas colacionadas à inicial demonstram o desmatamento de 86,35 (oitenta e seis hectares e três ares) de vegetação nativa da floresta amazônica sem autorização ou licença do órgão ambiental competente.

Diante deste contexto, constatada a prática de atividade indevida em área de reserva legal ou em área de preservação permanente, impõe ao infrator o dever de recompor a área afetada e ainda de reparar o dano ambiental gerado.

Por fim o Ministério Público pretende ainda a condenação da parte ré ao pagamento da indenização pelos danos ambientais extrapatrimoniais, decorrentes, segundo o autor, da lesão ao meio ambiente.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o reflexo danoso da atividade poluidora (desmatamento) não se restringe à recuperação da área de mata original, possibilitando alguma perspectiva de retorno ao alto índice de biodiversidade anteriormente existente.

Entretanto, para justificar a responsabilização do poluidor, deve haver prova de que o dano ultrapassou os limites do tolerável e atingiu, efetivamente, valores coletivos.

No caso em análise, o Ministério Público não se desincumbiu de comprovar que a conduta da parte ré lesionou de maneira irrazoável e com alto grau de reprovabilidade a esfera extrapatrimonial da sociedade onde ocorreu o dano.

Aceitar a tese sustentada pelo autor seria reconhecer de forma automática o ressarcimento pelos danos morais coletivos, sem levar em consideração os aspectos concretos de cada ação civil pública manejada neste juízo.

Ademais, admitir o contrário estaria transformando a compensação por dano moral coletivo (por presunção) em um instituto exclusivamente de punição, à guisa do punitive damages, destoando de sua natureza eminentemente compensatória.”

Com tal fundamentação, confirmou a antecipação de tutela e julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o apelado somente ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente corrigidos e com a incidência de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, a contar da data da prática do ato ilícito (Súmula 562 do STF e Súmula 54 do STJ), em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público.

O Ministério Público recorre a fim de que seja o apelado condenado a indenizar também danos morais coletivos.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso, fundamentando que “
resta demonstrado o dano ambiental, decorrente do desmatamento de 86,359 ha de floresta objeto de especial preservação do bioma amazônico, entre 13.9.2011 e 3.4.2016 na propriedade do apelado, além da inobservância do percentual mínimo passível de exploração econômica, em violação a reserva legal da propriedade.”

Entretanto, apesar da comprovação do desmate sem autorização, o relatório técnico do órgão ambiental assinalou que se trata de dano recuperável, não caracterizando dano moral o desmate ilegal, por si só.

É importante enfatizar que nem todo ato ilícito configura uma violação aos valores de uma comunidade. Para que o dano moral coletivo seja configurado, é necessário que o fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para provocar intranquilidade social e alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva.

Nesse sentido, destaca-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
IMPROCEDÊNCIA, APENAS, DO PEDIDO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO DANO AMBIENTAL
- MATÉRIA AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL (TEMA 999/STF) - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - ARMAZENAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES - DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDO -
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
.

(...)

5.
O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado
. 6. Recurso de Apelação provido em parte.” (N.U 0001902-63.2014.8.11.0018, Desa. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

(g.n.)

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. FLORESTA NATIVA. FORA DE RESERVA LEGAL. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CARACTERIZADOS AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

Recurso desprovido.

(N.U 1000956-61.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - APELO MINISTERIAL DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO EM PARTE.

(...)

3. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.

(N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Também não restou demonstrado pelo apelante

a ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024